Tribunal: STF
Processo: RE 90512
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-07
Data de publicação: 1980-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REIMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS OCORRIDA UM ANO APÓS EXPORTADAS. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E IPI. - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.